Tribunal: STF
Processo: RHC 227934
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson Martins de Lira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REDUZIR ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Magistrado de Primeiro Grau, a reanálise da prisão cautelar. 



    2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do agravante estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que complexa investigação policial (com interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo de primeiro grau) teria revelado indícios de que o paciente, juntamente com outros, integrariam, em tese, organização criminosa, com divisão de tarefas, e destinada à prática de crime de tráfico de drogas na Comarca de Poços de Caldas; ele seria, a priori, juntamente com outros acusados, responsável pela venda, recebimento do dinheiro, armazenamento e preparação das drogas para venda. 



    3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 



    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação.



    (HC 802.571 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou, bem como a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após destacar a suposta atuação deste em organização criminosa estruturada, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado (com meus grifos): 



    Em relação à fundamentação da prisão preventiva, reitero que as decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do paciente estão fundamentadas na garantia da ordem pública, tendo em vista que complexa investigação policial (com interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo de primeiro grau) teria revelado indícios de que o paciente, juntamente com outros, integrariam, em tese, organização criminosa, com divisão de tarefas, e destinada à prática de crime de tráfico de drogas na Comarca de Poços de Caldas; o paciente seria, a priori, e juntamente com outros acusados (ALTIERES LUCIANO DAMASIO PEREIRA, CAINA ALEXANDRE DOS SANTOS, POLIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e BRUNO LUIS FONSECA FIGUEIREDO) responsável "pela venda, recebimento do dinheiro, armazenamento e preparação das drogas para a venda" (decreto prisional às e-STJ fls. 112/116).



    São suficientes, portanto, os indícios de autoria, e os fundamentos apresentados são idôneos para justificar, ao menos nesse momento processual, a necessidade da custódia cautelar como forma de manutenção da ordem pública, a fim de reduzir a atuação da associação criminosa.



    Para a decretação da prisão preventiva, bastam apenas a existência de indícios de autoria, os quais estão presentes, tendo em vista os relatos do Magistrado de Primeiro grau, vinculados às investigações policiais e interceptacões telefônicas. É certo que a comprovação (ou não) da extensão da conduta do agravante e a eventual confirmação da autoria delitiva acontecerão apenas após o andamento da instrução criminal, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).



    Ressalte-se, que tal entendimento — cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa — encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do ora recorrente. 



    Ademais, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, também entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente